Tribunal: TJSP
Processo: 1004897-11.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 – Súmulas 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF - Prévia informação ao consumidor – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de

Ementa:

APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 – Súmulas 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF - Prévia informação ao consumidor – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – RESP 1.061.530/RS – Financiamento de veículo - Abusividade não caracterizada - APELO DESPROVIDO.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – RESP 973.827/RS - Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ – Título emitido posteriormente a 31.3.2000 – Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida - Prevista, expressamente, a capitalização – RECURSO DESPROVIDO.
TABELA PRICE – A amortização pela "Tabela Price" é legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade – RECURSO DESPROVIDO.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM – Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação dos serviços e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRVL e laudos de vistoria juntados aos autos, demonstrando os fatos geradores das respectivas despesas – Encargos mantidos – RECURSO DESPROVIDO.
TARIFA DE CADASTRO – Possibilidade de cobrança do consumidor apenas no início do relacionamento com a instituição financeira e desde que o contrato tenha sido firmado após o advento da Resolução CMN n. 3.518/2007 – Entendimento consolidado no Recurso Especial n. 1.251.331/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e na Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça – Contrato firmado após a aludida resolução, prevendo expressamente o encargo – Não observância de onerosidade - Tarifa mantida – RECURSO DESPROVIDO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - Possibilidade de pactuação do seguro prestamista desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" - Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP - Não comprovação nos autos de que ao autor tenha sido dada a opção ou não de contratar o seguro prestamista e de escolher a seguradora – Título de Capitalização ("cap parc premiável") que não guarda nenhuma correlação com financiamento de veículo – Violação do art. 39, inciso I, do CDC - Cobranças dos seguros e do título de capitalização arredadas - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Ausência de previsão no contrato firmado – Falta de interesse recursal nesse tópico – RECURSO NÃO CONHECIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO de maneira simples dada a inexistência de má-fé da financeira na cobrança dos encargos ora repudiados (seguro prestamista e título de capitalização).
CONCLUSÃO – APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566892
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004897-11.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante ADRIANO
OZÓRIO DE OLIVEIRA LOPES, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004897-11.2019.8.26.0189 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1004897-11.2019.8.26.0189
COMARCA DE FERNANDÓPOLIS
APELANTE: ADRIANO OZÓRIO DE OLIVEIRA LOPES
APELADA:
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
VOTO N. 10.160
APELAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO
DO AUTOR.
JUROS REMUNERATÓRIOS Instituições financeiras que não
se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 Súmulas 596, 648
e Vinculante n. 7, todas do STF - Prévia informação ao
consumidor Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de
Recursos Repetitivos" RESP 1.061.530/RS Financiamento de
veículo - Abusividade não caracterizada - APELO DESPROVIDO.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - Permitida a capitalização dos
juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos
contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da
publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente
pactuada
RESP 973.827/RS - Suficiência, para tanto, da
previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a
taxa de juros mensal nela estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ
Título emitido posteriormente a 31.3.2000 Constitucionalidade
do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida - Prevista,
expressamente, a capitalização RECURSO DESPROVIDO.
TABELA PRICE A amortização pela “Tabela Price” é legítima,
não configurando ilegalidade ou abusividade
RECURSO
DESPROVIDO.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE
BEM
Possibilidade de sua cobrança quando constatada a
prestação dos serviços e a sua não onerosidade excessiva Tese
sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP Certificado
de Registro e Licenciamento de Veículo CRVL e laudos de
vistoria juntados aos autos, demonstrando os fatos geradores das
respectivas despesas
Encargos mantidos
RECURSO
DESPROVIDO.
TARIFA DE CADASTRO
Possibilidade de cobrança do
consumidor apenas no início do relacionamento com a instituição
financeira e desde que o contrato tenha sido firmado após o
advento da Resolução CMN n. 3.518/2007
Entendimento
consolidado no Recurso Especial n. 1.251.331/RS, julgado sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004897-11.2019.8.26.0189 -Voto no
3
rito dos recursos repetitivos, e na Súmula n. 566 do Superior
Tribunal de Justiça Contrato firmado após a aludida resolução,
prevendo expressamente o encargo
Não observância de
onerosidade - Tarifa mantida RECURSO DESPROVIDO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E TÍTULO DE
CAPITALIZAÇÃO - Possibilidade de pactuação do seguro
prestamista desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem
compete também escolher a seguradora, sendo vedada a “venda
casada” - Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP - Não
comprovação nos autos de que ao autor tenha sido dada a opção ou
não de contratar o seguro prestamista e de escolher a seguradora
Título de Capitalização (“cap parc premiável”) que não guarda
nenhuma correlação com financiamento de veículo Violação do
art. 39, inciso I, do CDC - Cobranças dos seguros e do título de
capitalização arredadas - Sentença reformada
RECURSO
PROVIDO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA Ausência de previsão no
contrato firmado Falta de interesse recursal nesse tópico
RECURSO NÃO CONHECIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO de maneira simples dada a
inexistência de má-fé da financeira na cobrança dos encargos ora
repudiados (seguro prestamista e título de capitalização).
CONCLUSÃO APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação proposta Adriano Ozório de Oliveira Lopes em face
de BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento, pretendendo a revisão
de cláusulas de contrato bancário consideradas abusivas, concernentes a juros
remuneratórios e sua capitalização, sistema de amortização, cobrança de tarifas de cadastro
e de registro de contrato, pactos acessórios de seguro prestamista, título de capitalização e
comissão de permanência.
Sobreveio a r. sentença de fls. 184/188, integrada às fls. 218/219, que
julgou improcedentes os pedidos. Ao final, atribuiu ao autor o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa,
ressalvada a gratuidade processual.
Inconformado, apelou o autor às fls. 221/254, insistindo no expurgo dos
juros capitalizados e na substituição do sistema de amortização pelo Método de Gauss.
Afirma que os juros remuneratórios não podem ultrapassar a média de mercado. Volta-se
contra as tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação de bem. Alega prática abusiva
de “venda casada” no que tange ao seguro prestamista e ao título de capitalização. Impugna
a cumulação de comissão de permanência com outros encargos. Requer a reforma da r.
sentença e procedência dos pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004897-11.2019.8.26.0189 -Voto no
4
Contrarrazões às fls. 257/271.
É o relatório.
1) Da Limitação dos Juros Remuneratórios
O Decreto 22.626/33, mais conhecido como Lei de Usura, não se aplica
às instituições bancárias quanto às taxas de juros remuneratórios, de acordo com a Súmula
n. 596 do Supremo Tribunal Federal, editada à luz da interpretação do seu artigo 1o, caput.
Ademais, o artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, quando em vigor (ele foi revogado
pela Emenda Constitucional 40/2003), não era autoaplicável, mas de eficácia limitada,
conforme entendimento da Excelsa Corte (Súmula n. 648). Anote-se que o sistema
financeiro é regulado por normas de caráter especial, que prevalecem sobre as de natureza
ordinária, adotadas apenas de forma subsidiária.
Nesse sentido, a Súmula Vinculante n. 7, editada pelo Supremo Tribunal
Federal em 19/06/2008, além daquela de n. 382 do Superior Tribunal de Justiça.
A questão foi submetida ao rito do artigo 543-C do CPC/1973, no
julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, com voto condutor da Ministra Nancy
Andrighi, em sessão realizada no dia 22/10/2008, no qual ficou sedimentada a seguinte
orientação:
“ORIENTAÇÃO 1
a) As instituições Financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004897-11.2019.8.26.0189 -Voto no
5
Dessa forma, a dinâmica do mercado financeiro, flutuando segundo a
oferta e procura de crédito, não permite que haja o 'engessamento' das taxas praticadas na
fase de 'normalidade', para limitá-las à média ou em 12% ao ano, exceto se totalmente fora
do padrão tolerável, o que não condiz com a realidade estampada nos autos, em que os
juros foram estipulados em 1,87% ao mês e 24,87% ao ano (fl. 116).
Consigne-se, ainda, que o custo efetivo total, embora integrado pela taxa
de juros remuneratórios, com ela não se confunde, pois abarca, juntamente com a
remuneração do capital, tarifas, imposto e demais despesas que circundam o empréstimo.
Cite-se, por oportuno, o parágrafo 2o, do artigo 1o, da Resolução n. 3.517
do Banco Central, que descreve o fluxo de composição desse dado:
“§ 2o O CET deve ser calculado considerando os fluxos
referentes às liberações e aos pagamentos previstos,
incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato, tributos,
tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente,
mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros
contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas
forem objeto de financiamento” sem ênfase no original.
Portanto, sob o aspecto da taxa de juros, a decisão hostilizada não merece
reparos.
2) Da Capitalização dos Juros Remuneratórios
Por disposição expressa do art. 28, §1o, I, da Lei n. 10.931/04,
regulamentadora das cédulas de crédito bancário, é admitida a cobrança de juros
capitalizados em periodicidade inferior a anual, in verbis: “Na cédula de crédito bancário
poderão ser pactuados: I os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de
sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação”.
Por adotar a mesma tese, colaciona-se precedente desta Corte
Bandeirante:
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
JULGADA IMPROCEDENTE - contrato de financiamento de
veículo. CERCEAMENTO DE DEFESA POR CONTA DE
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - não ocorrência -
dilação probatória desnecessária - questão de direito - prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004897-11.2019.8.26.0189 -Voto no
6
documental que permitia o desate da lide preliminar
rejeitada. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - cédula de crédito
bancário - capitalização em período inferior a doze meses
que é permitida por força do art. 28, §1o, I da Lei no
10.931/04 - existência de pactuação expressa, na espécie -
sentença mantida - Recurso desprovido” (TJSP, Apelação n.
0050756-48.2010.8.26.0071, Rel. Des. Castro Figliolia, j.
11.07.2014).
Não bastasse, após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), ou seja, 31 de março de 2000,
emergiu o entendimento majoritário no Superior Tribunal de Justiça, em sede de exame
repetitivo, de que é permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados posteriormente àquela data (31.03.2000), desde que
expressamente pactuada (REsp n. 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Relatora
p/acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, J. 27.06.2012).
A questão está pacificada com a edição da Súmula n. 539 do Superior
Tribunal de Justiça:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31.03.2000 (MP n. 1.963-17/00, reeditada como MP n.
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Aliás, a constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001, em reedição
daquela de n. 1.963-17/2000, que permite a capitalização mensal dos juros, vem sendo
discutida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADIN n. 2.316-1, após voto do
então Relator, Ministro Sydney Sanches, propondo a suspensão da eficácia do art. 5o, caput
e parágrafo único.
Porém, no Recurso Extraordinário n. 592.377, em que foi atribuída
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, em 04.02.2015, declarou, por maioria,
constitucional o art. 5o, caput, da sobredita medida provisória, vencido o relator, Ministro
Marco Aurélio, com acórdão redigido pelo Ministro Teori Zavascki.
Adotadas essas diretrizes, a capitalização mensal apurada não mais
poderá ser excluída quando o contrato celebrado for posterior a 31.03.2000 e houver
previsão nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004897-11.2019.8.26.0189 -Voto no
7
Vale dizer, a análise da legalidade da capitalização mensal dos juros
comporta dois momentos legislativos: antes e após a publicação da mencionada MP n.
1.963-17, isto é, 31.03.2000.
Celebrados os contratos bancários antes dessa data, a eficácia das
estipulações acerca desse tema submete-se à regra do art. 4o do Decreto n. 22.626/33,
conforme a Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal.
Se celebrados depois, adota-se o entendimento consolidado pela Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 973.827/RS, julgado sob o rito do art.
543-C do CPC/1973 (art. 1036 do CPC), em sessão realizada no dia 27.06.2012, com voto
vencedor da Ministra Maria Isabel Gallotti e refletido na Súmula n. 539 da indigitada
Corte, no qual se firmou a tese de que é admitida capitalização dos juros remuneratórios
com periodicidade inferior a anual, desde que expressamente avençada.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do citado
REsp n. 973.827/RS, também consagrou o entendimento de que a previsão contratual de
taxa anual de juros superior ao duodécuplo da mensal supre a necessidade de cláusula
expressa autorizando a capitalização dos juros, não se constituindo tal prática em violação
do dever de informação ao consumidor, pois basta um simples cálculo aritmético para este
perceber a incidência do anatocismo:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1.
A
capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei
de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados
ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao
capital e sobre eles passam a incidir novos juros. (...) 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 'É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004897-11.2019.8.26.0189 -Voto no
8
da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.' 'A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada'(...). 6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido”. (REsp n.
973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão
Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 08.08.2012).
Tal orientação encontra-se também pacificada com a edição da Súmula n.
541 do Superior Tribunal de Justiça:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Ora, a cédula de crédito bancário em comento foi emitida em 18 de
janeiro de 2019 (fl. 118), isto é, após a edição da MP n. 1963-17/2000.
No instrumento respectivo, observa-se a contratação de taxa de juros
anual de 24,87%, que prevalece sobre o duodécuplo do respectivo referencial mensal de
1,87% (fl. 116), legitimando a capitalização.
Infere-se, então, que a financeira está autorizada a praticar juros de forma
capitalizada, uma vez que se cumpriu o quanto estipulado no artigo 6o, III, do CDC,
mediante previsão contratual nesse sentido.
3) Da Utilização da “Tabela Price”
As mesmas considerações relativas à capitalização de juros são
pertinentes à “Tabela Price”. O fato de esse sistema de amortização englobar premissas de
matemática financeira que impliquem capitalização da taxa de juros não denota, por si só,
irregularidade, uma vez que a prefixação do valor das prestações permite, previamente à
adesão ao empréstimo, a plena ciência do custo do capital tomado.
A sua utilização, por conseguinte, é legítima, não configurando
ilegalidade, na esteira do que vem sendo decidido por este Tribunal:
“(...)TABELA PRICE - Abusividade - Pretensão de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004897-11.2019.8.26.0189 -Voto no
9
seja afastada a utilização da Tabela Price - Descabimento -
Hipótese em que o sistema de amortização da Tabela Price
se utiliza da distribuição dos juros durante o período de
doze meses, de forma a não ultrapassar a taxa pactuada no
contrato - Legalidade da utilização da Tabela Price como
sistema de amortização - Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça RECURSO DESPROVIDO NESTA
PARTE. (...)” (Apelação n. 0029984-52.2012.8.26.0602, Rel.
Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. em
29/09/2014);
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -
ART. 285-A DO CPC - INCONSTITUCIONALIDADE DA
MP No 2.170-36/2001 - JUROS REMUNERATÓRIOS
CAPITALIZAÇÃO - TABELA PRICE - TARIFAS
BANCÁRIAS - É própria ao caso a incidência do artigo
285-A do Código de Processo Civil. Em incidente, o
Colendo Órgão Especial desta Egrégia Corte afastou a
alegação de inconstitucionalidade da MP no 2.170-36/2001,
estando em trâmite ação no Excelso Supremo Tribunal
Federal, em sede de controle concentrado - A contratação
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal
permite a cobrança da taxa efetiva anual, sendo que as
Instituições Financeiras não se submetem ao limite de 12%
ao ano. A capitalização dos juros é admitida nos termos da
Medida Provisória no 2.170-36/2001. A amortização pela
'tabela price' é legítima, não configurando ilegalidade ou
abusividade, não sendo própria a substituição por outro
método não contratado. Impugnação das tarifas bancárias,
sem indicar especificamente a tarifa ou a cláusula que
entende como ilegal ou abusiva R. sentença mantida
Recurso
não
provido”
(Apelação
n.
1007793-03.2014.8.26.0577, 22a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 04/09/2014);
“Não há vedação para utilização da Tabela Price, método
consagrado de financiamento em que cada prestação é
composta de duas parcelas distintas, uma referente aos
juros e outra ao capital emprestado, sendo que de início a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004897-11.2019.8.26.0189 -Voto no
10
dos juros é maior que a do capital, invertendo-se essa
equação ao longo do contrato. No entanto, o anatocismo,
incidência de juros sobre o capital acrescido de juros do
período anterior, não ocorre na Tabela Price porque a cada
mês os juros cobrados incidem sobre um capital menor, em
virtude da dedução da parcela referente ao capital”
(Apelação n. 0011964-29.2006.8.26.0309, Rel. Des. JOVINO
DE SILOS, j. 13.08.2013, 16a Câm. Dir. Privado);
“CONTRATO.
FINANCIAMENTO.
VEÍCULO.
CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. TARIFAS
ADMINISTRATIVAS BANCÁRIAS (AVALIAÇÃO DE
BEM, REGISTRO DE CONTRATO E SERVIÇOS DE
TERCEIRO). [...] 3. Regular a cobrança de juros
capitalizados, não há que se falar em ilegalidade da Tabela
Price” (Apelação n. 0047101-76.2013.8.26.0002, Data:
03/12/2014, 14a Câmara de Direito Privado, Relator: Melo
Colombi).
Não há onerosidade excessiva na utilização da “Tabela Price”, mormente
porque a capitalização de juros, prevista em contrato, mostrou-se cabível, tornando
prejudicada a discussão relativa ao “anatocismo” no bojo do sistema de amortização.
4) Das Tarifas de Registro de Contrato e de Avaliação de bem
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a controvérsia
sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu, nos termos do art. 1.040 do Código de
Processo Civil, as seguintes teses:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO
DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004897-11.2019.8.26.0189 -Voto no
11
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e
a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (STJ,
REsp n. 1.578.553/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, julgado em 28.11.2018) sem ênfase no
original.
Na espécie, o instrumento de fls. 116/118 revela a pactuação das tarifas
concernentes a “registro de contrato” e “avaliação de bem”, definindo-as, respectivamente,
nos montantes de R$ 121,99 e R$ 435,00 (fl. 116).
Como se percebe, a Corte Superior considera válida a estipulação desses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004897-11.2019.8.26.0189 -Voto no
12
encargos, excetuando-se as hipóteses de não contraprestação e de onerosidade excessiva.
Relativamente à primeira tarifa, o requerente colacionou, à fl. 39, cópia
do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo CRVL indicando a averbação da
alienação fiduciária, demonstrando, assim, a ocorrência do fato gerador da despesa de
registro de contrato. Ressalta-se que o valor dessa tarifa não foi especificamente
impugnado. Tampouco se entrevê desproporção em confronto com o valor total do
financiamento.
No mesmo sentido, quanto à tarifa de avaliação de bem, a requerida
juntou o laudo de fls. 119/122, que comprova a vistoria realizada no veículo. Referido
trabalho não se limitou ao preenchimento de lacunas previamente concebidas, mas
abrangeu pesquisa sobre pendências administrativas, elaboração de laudo fotográfico,
descrição minuciosa dos itens de segurança e identificação do estado de conservação do
bem.
Consigna-se, outrossim, que o valor da despesa e a qualidade do trabalho
não foram alvos de insurgência.
Logo, no que toca às tarifas em comento, nada há de ser modificado, seja
no contrato, seja na sentença.
5) Da Tarifa de Cadastro
O Superior Tribunal de Justiça já assentou, em sede de recurso
repetitivo, que permanece válida a cobrança do aludido encargo no início do
relacionamento contratual entre as partes, em conformidade com autorização disposta
em ato normativo próprio:
“Com a vigência da resolução CMN n. 3.518/2007, em
30.04.2008, a cobrança de serviços bancários prioritários
para
pessoas
físicas
ficou
limitada
às
hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação de tarifa de emissão de carnê
(TEC) e da tarifa de abertura de crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida
a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004897-11.2019.8.26.0189 -Voto no
13
entre o consumidor e a instituição financeira” (STJ, REsp.
n. 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, J.
28.08.2013) sem destaque no original.
A orientação foi sedimentada na Súmula 566, cujo enunciado dispõe que:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30.04.2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira”.
O entendimento da Corte Superior está ancorado não somente na
revogada Resolução CMN n. 3.518/2007, mas, igualmente, naquela de n. 3.919/2010, com
redação conferida pela Resolução CMN n. 4.021/2011, que reafirmou a autorização de
cobrança da tarifa de cadastro1 e a definição do respectivo fato gerador2.
Tornando à espécie, o contrato foi celebrado em 18.01.2019 (fl. 118), isto
é, posteriormente à edição da Resolução CMN 3.518/2007, e previu textualmente a tarifa
de R$ 659,00 (fl. 116).
O autor, em momento algum, acusa ter havido alguma relação jurídica
anterior com a requerida, levando à conclusão de que o financiamento em testilha
representou a inauguração do relacionamento entre as partes.
Ademais, não se verifica excesso ou patamar desproporcional a justificar
a intervenção judicial, mormente ao se considerar que as razões recursais nesse tocante
ostentam feição genérica.
6) Do Seguro Prestamista e do Título de Capitalização
Em relação à contratação de seguro de proteção financeira, o Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320, à luz do art. 1.040 do CPC,
consolidou o seguinte entendimento:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
1 Resolução CMN n. 3.919/2010, com redação conferida pela de n. 4.021/2011
“Art. 3o A cobrança de tarifa pela prestação de serviços prioritários a pessoas naturais deve observar a lista
de serviços, a padronização, as siglas e os fatos geradores da cobrança estabelecidos na tabela I anexa a
esta Resolução, assim considerados aqueles relacionados a:
I - cadastro”.
2 “Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta
de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil,
não podendo ser cobrada cumulativamente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004897-11.2019.8.26.0189 -Voto no
14
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se porém a instituição financeira a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação
da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2
para declarar a ocorrência de venda casada no que tange
ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula
de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos
termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ,
tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4.
Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004897-11.2019.8.26.0189 -Voto no
15
Na espécie, compulsando-se os autos, conclui-se que o autor se bate
pela supressão da cobrança de R$ 979,00, estampada na avença de fls. 116/118, a título
de contratação de seguro.
Embora a inserção de seguro não seja vedada pelas normas que
regulamentam as atividades bancárias, até porque, consoante constou do v. acórdão
exarado no REsp n. 1.639.320, não se trata propriamente de um serviço financeiro, tem-
se por configurada, na espécie, a “venda casada”, uma vez que a financeira não
demonstrou, seja na cédula de crédito bancário, seja no instrumento de fl. 123, haver
permitido ao autor optar ou não pela contratação e, muito menos, escolher a seguradora.
Quanto ao título de capitalização (“cap parc premiável” - R$ 262,51, cf.
fl. 116), apesar de juntado às fls. 125/126 o respectivo termo de adesão assinado pelo
requerente, referida contratação não guarda relação alguma com o contrato de
financiamento de veículo automotor ou com os serviços que são prestados por ocasião da
aquisição do bem. Configurada, portanto, a oferta de consumo casada de contrato de
financiamento com aquisição de título de capitalização, o que é vedado pelo artigo 39,
inciso I, do código consumerista.
Nesse mesmo sentido:
“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
Contrato de
financiamento de veículo usado - Alegação de que a taxa
praticada pela ré é superior ao ajustado entre as partes
Descabimento Hipótese em que não há nos autos elemento
algum capaz de demonstrar a divergência na taxa de juros
apontada pelo autor - Insurgência do recorrente quanto à
cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do
bem, além dos encargos com seguro e cap.
parcela premiável - Tarifa de avaliação do bem e registro do
contrato Cobranças legítimas, porquanto demonstrada a
prestação dos serviços cujos valores não colocam o
consumidor
em
desvantagem
exagerada
(REsp
1.578.553/SP) - Seguro de proteção financeira - Inexistente
irregularidade na cobrança do prêmio, bem porque não ficou
provada a restrição à liberdade de contratar do autor e
tampouco a imposição da seguradora a ser contratada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004897-11.2019.8.26.0189 -Voto no
16
Cap. Parc. Premiável" - Imposição de aquisição de título de
capitalização, que não guarda qualquer relação com
financiamento de veículo - Operação casada - Infringência ao
art. 39, I, do CDC Recurso do autor parcialmente provido
para declarar abusiva a cobrança da "Cap. Parc. Premiável",
determinando sua devolução de forma simples, com
correção monetária desde o desembolso e juros de mora de
1% a.m., a contar da citação. Dada a sucumbência em parte
mínima pela ré, o autor responderá integralmente pelas
despesas processuais, além da honorária, mantido o
percentual fixado no decisum a quo, observada a gratuidade
judiciária
deferida
ao
demandante”
(TJSP

Apel.
1004096-47.2018.8.26.0281, 15a Câmara de Direito Privado,
Rel. Mendes Pereira, julg. em 05/02/2020);
“AÇÃO REVISIONAL
Contrato de financiamento para
aquisição de veículo automotor Legalidade da cobrança de
tarifa de cadastro, porque não demonstrado relacionamento
anterior entre as partes Possibilidade da cobrança de tarifa
de avaliação do bem e registro de contrato - Tema de n. 958,
julgado sob o rito dos recursos repetitivos no âmbito do C.
STJ - Venda casada de título de capitalização, porque
referido produto nada tem a ver com o objeto do contrato de
financiamento firmado Impossibilidade de sua cobrança
Sentença mantida
Recursos improvidos” (TJSP
Apel.
1049455-47.2019.8.26.0002, 14a Câmara de Direito Privado,
Rel. Lígia Araújo Bisogni, julg. em 05/02/2020).
De rigor, via de consequência, a reforma da r. sentença, arredando-se a
cobrança do seguro de proteção financeira e do título de capitalização premiável.
7) Da Comissão de Permanência
No que se refere à comissão de permanência, cumpre salientar que o
autor aventou a ilegalidade de sua cumulação com encargos remuneratórios. A
irresignação, vale ressaltar, limita-se a tal cumulação, nada sustentando quanto à eventual
exorbitância da comissão por si só.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004897-11.2019.8.26.0189 -Voto no
17
Entretanto, a avença em apreço não prevê comissão de permanência.
De fato, as diretrizes sobre os encargos em razão do inadimplemento
estão estipuladas no item 6 à fl. 166, limitando-se à cobrança de multa, juros moratórios e
juros remuneratórios nos mesmos patamares previstos para a etapa de normalidade.
Bem por isso, o apelo, nesse tópico, nem sequer comporta conhecimento,
pois o contrato em discussão não estipulou comissão de permanência, seja de forma
simples ou cumulada, circunstância que afasta o interesse recursal.
8) Da Repetição do Indébito
A restituição do valor despendido a maior no que tange ao seguro de
proteção financeira e ao título de capitalização deve ser feita de forma simples e não em
dobro, pois não se vislumbra dolo ou má-fé da instituição financeira, senão cobrança
baseada na suposta licitude do quantum expurgado, o que se enquadra na exceção do
“engano justificável”, previsto no § único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor,
causa excludente da repetição em duplicidade.
Na mesma esteira, julgado do Tribunal da Cidadania:
“DIREITO
CIVIL.
COBRANÇA
DE
VALOR
INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE
NO CDC. 1.- A jurisprudência das Turmas que
compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido
de que a repetição em dobro do indébito, prevista no
art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a
existência de pagamento indevido quanto a má-fé do
credor. 2.- Agravo Regimental improvido” (STJ -
AgRg no REsp. no 1.199.273-SP - Rel. Min. Sidnei
Beneti 3a Turma Julgado em 9 de agosto de 2011).
9) Da Conclusão
Em suma, dá-se parcial provimento ao recurso para anular a contratação
do seguro de proteção financeira e do título de capitalização, determinando-se que os
valores pagos a maior sejam repetidos de forma simples, atualizados monetariamente desde
o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, sendo
permitida a compensação com eventual saldo devedor.
O autor enfrentará 80% das despesas processuais e a requerida, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004897-11.2019.8.26.0189 -Voto no
18
remanescente. Tendo em vista as balizas dispostas no art. 85, §2o, I a IV, do CPC, fixam-se
honorários advocatícios aos patronos das partes em 15% do valor atualizado da causa,
preservada a gratuidade da justiça concedida ao requerente.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria devolvida
no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a
mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as
normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso na extensão
conhecida.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora